Tribunal: TJMT
Processo: 1022330-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022330-93.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravada: BR MALLS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ESTAÇÃO CUIABÁ LTDA
Número do Protocolo : 1022330-93.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Obrigação de Não Fazer” (Proc. 1041957-57.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por BR MALLS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ESTAÇÃO CUIABÁ LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para ordenar “a suspensão do Contrato de Demanda Contratada pelo prazo de 90 (noventa) dias, de maneira que as cobranças nas faturas sejam efetuadas exclusivamente sobre a demanda efetivamente utilizada no período faturado”, proibindo, ainda, o corte de fornecimento de energia elétrica e a negativação da autora/agravada por inadimplemento de faturas emitidas durante este período, por entender “não ser razoável exigir que a empresa autora, que se encontra fechada há mais de três meses e, portanto, sem auferir lucros, efetue o pagamento integral da demanda de energia elétrica contratada sem ter utilizado os serviços na mesma proporção”, e verificar demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, “consistente na onerosidade excessiva, estaria demonstrada pela força maior decorrente da redução do consumo de energia, em virtude da pandemia da COVID-19, o que estaria gerando um desequilíbrio no contrato firmado entre as partes, diante da cobrança de fatura calculada com base no montante de reserva de potência contratada, e não com base na energia consumida”, sendo, pois, imperativo o reconhecimento da “situação de força maior apta a justificar a suspensão da obrigação de pagamento na forma como anteriormente pactuado pelas partes”, inclusive porque patente o perigo da demora e possibilidade de reversão da medida se, ao final, isso se revelar necessário (cf. Id no 39050527 - pág. 1/5 dos autos de origem).
A Concessionária/agravante sintetiza suas alegações em quatro grandes pontos, a saber, a existência de “risco de desequilíbrio econômico”, a “ausência dos requisitos (à) antecipação (da) tutela”, a “inaplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva”, e, por fim, a imperativa “necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo” (cf. Id. no 63948455 - pág. 4).
No primeiro ponto, explica que “cada consumidor do Grupo A, tal como a agravada, firma o contrato de demanda para que a distribuidora de energia disponibilize determinada quantidade de potência máxima que ele poderá demandar da rede, pagando um valor fixo por essa disponibilidade”, de modo que “a contratação de demanda (...) possui caráter de cobrança fixa, e diz respeito aos investimentos previamente aportados pela distribuidora para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor”, e, assim, “se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado”.
Pontua que “parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário”, e conclui que “eventual suspensão do contrato ou redução do valor fixo pactuado importará em prejuízo financeiro significativo à Concessionária, (que terá) que suportar todo custo para manutenção da estrutura sem o devido provisionamento” (cf. Id. no 63948455 - pág. 6).
Quanto aos requisitos à antecipação da tutela, a agravante diz apenas que “é descabido relativizar os princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia de vontade”, e noticia que “a ANEEL, no âmbito do Processo no 48500.001841/2020-81, cujo assunto é o ‘Faturamento de demanda de consumidores do Grupo A durante a pandemia do coronavírus (COVID-19)’, deliberou no sentido de negar provimento aos pleitos de alteração dos contratos de demanda, recomendando tão somente que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superem a demanda medida”.
Em outra frente argumentativa, sustenta ser descabida a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, porque não há demonstração de que, em função de “acontecimentos extraordinários e imprevisíveis”, a obrigação contratual tenha se tornado demasiadamente custosa para uma e extremamente vantajosa para a outra parte, até mesmo porque, considerada a natureza do serviço contratado, os custos da Concessionária para manutenção da infraestrutura e fornecimento da energia efetivamente consumida permanece o mesmo.
Diz ser igualmente inaplicável a teoria da imprevisão, seja porque, “em um contrato com faturamento por demanda pré-fixada, o risco na diminuição no consumo em relação àquela é daquele que consome e não de quem fornece”, ou, então, porque não restaram demonstradas graves consequências sobre a atividade financeira da autora, que, para além de não ter provado, no aspecto contábil, diminuição de sua liquidez, já teve autorização de reabertura e retomada do funcionamento (cf. Id. no 63948455 - pág. 13/14).
Aduz, por fim, que a manutenção da decisão agravada “implica em perigoso precedente” e pode trazer “impacto financeiro incalculável, quando se reflete sobre a quantidade de CUSDs mantidos por esta distribuidora de energia, não constituindo a melhor solução jurídica onerar unicamente a distribuidora de energia, sem que seja implementada qualquer política pública com vista a equilibrar ou reduzir esses prejuízos” (cf. Id. no 63948455 - pág. 17).
Pede, sob estes fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 63948455 - Pág. 1/19).
É a suma.
D E C I D O
A empresa Br Malls Administração e Comercialização Estação Cuiabá Ltda. ajuizou ação de Obrigação de Não Fazer explicando que celebrou com a Concessionária/ré um “Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD”, em que a cobrança é feita de acordo com a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou a maior demanda medida, e aduzindo e argumentando que houve “determinação de fechamento dos shoppings pelo Governo do Município de Cuiabá em 20 de março do (ano) corrente (Decreto 7.849/2020) para fins de contenção do coronavírus, fato reconhecidamente caracterizado como de força maior”, e estas “severas restrições às (suas) atividades (...), além de reduzirem o fluxo de consumo, afetando diretamente a receita do Shopping, impactam também em aumento de custos, a exemplo de manutenção de funcionários para aferição de temperatura dos frequentadores”.
Pediu, sob tais fundamentos, primeiro, antecipação da tutela para compelir a Concessionária/ré “tarifar a peticionária baseando-se apenas no consumo real de utilização do sistema, desconsiderando o quantitativo mínimo estipulado no contrato enquanto perdurarem os efeitos da pandemia” e proibi-la de suspender o fornecimento de energia elétrica ou de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito “em razão dos valores aqui discutidos”, e requerendo, ao final, para além da confirmação da decisão liminar e imposição definitiva daquelas medidas, “seja aplicada a cláusula contratual que regulamenta o descumprimento contratual por motivo de força maior” (cf. Id. no 37826875 - pág. 1/25).
O MM. Juiz deferiu o pedido por entender preenchidos os requisitos à antecipação da tutela, anotando expressamente a demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, “consistente na onerosidade excessiva, estaria demonstrada pela força maior decorrente da redução do consumo de energia, em virtude da pandemia da COVID-19, o que estaria gerando um desequilíbrio no contrato firmado entre as partes, diante da cobrança de fatura calculada com base no montante de reserva de potência contratada, e não com base na energia consumida” (cf. Id no 39050527 - pág. 1/5 dos autos de origem).
A Concessionária/ré critica o acertamento decisório dizendo que não houve comprovação de motivo juridicamente idôneo a autorizar a revisão judicial do contrato, até porque tal não existe, porque manifestamente inaplicável a teoria da imprevisão e onerosidade excessiva.
Anoto, em juízo perfunctório e de cognição parcial, típico do momento processual do art. 1.019 do CPC, que, conforme já decidiu reiteradamente por esta Corte, inclusive em recursos interpostos pela mesma Concessionária contra decisões que ordenaram providências similares, razão parece assistir ao MM. Juiz quanto à demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, porque, aparentemente – e utilizo o vocábulo por se tratar de processo ainda em seu nascedouro, sem qualquer instrução probatória –, existem vários elementos de convicção que respaldam a conclusão de que realmente há desequilíbrio contratual caracterizado pela onerosidade excessiva à empresa contratante, administradora de centro comercial, sendo possível, pois, a modificação contratual (CC, arts. 478 e 479), e também porque é basicamente indiscutível que a pandemia mundial e as suas consequências configuram circunstância imprevista e inevitável, amoldando-se geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nas relações jurídicas (CC, art. 393).
Ademais, a tese recursal de inaplicabilidade da teoria da onerosidade excessiva sequer tangencia a questão do prejuízo à empresa contratante, fundando-se exclusivamente na premissa livremente estabelecida pela Concessionária de que a relação contratual não se tornou “extremamente vantajosa” para a contratada porque “parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário”.
Sobre este ponto, anoto brevemente duas particularidades, sendo a primeira bastante óbvia: se os gastos suportados pela Concessionária “pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário”, então não se pode falar em gravíssimo risco financeiro como alardeado nas razões recursais.
Em segundo lugar, qualquer conclusão sobre os custos e proventos envolvidos nas operações e atividades comerciais, tanto por parte da Concessionária quanto da autora, depende de ampla dilação probatória, sendo inviável, neste momento inicial processual marcado pelo juízo superficial pautado em probabilidades, discutir, com base em juízo de certeza, a aplicabilidade ou não das aludidas teorias.
Certo é que há, realmente, a probabilidade do direito alegado, e isso, somado à clara existência do perigo da demora, justifica e autoriza o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado pela autora, parecendo, pelo menos em um primeiro momento, realmente acertada a conclusão decisória.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator